Tribunal: CARF
Processo: 10980.720713/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade.
Não pretendendo a produção de provas extemporâneas, carece de utilidade a tentativa de reforma da decisão que reforça a necessidade de apresentação documental em conformidade ao disposto no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28. NÃO CONHECIMENTO.
A Súmula CARF de no 28, cuja observância é obrigatória, estabelece a carência de competência do CARF para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MONOPÓLIO DE JURISDIÇÃO. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO.
A Súmula CARF no 2, cuja observância é obrigatória, dispõe que o Conselho não ostenta competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT/RAT. CNAE INFORMADO PELO SUJEITO PASSIVO. AUTODECLARAÇÃO. ANEXO V DO DECRETO 3.048/99.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações dos segurados empregados varia de 1% a 3%, de acordo com os riscos de sua atividade preponderante.
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE, para fins de atividade preponderante, cuja informação é prestada pelo próprio sujeito passivo. O CNAE declarado somente poderá ser infirmado mediante provas hábeis e idôneas produzidas pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720713/2017-15
ACÓRDÃO
2004-000.233 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPLOYER TRABALHO TEMPORARIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade.
Não pretendendo a produção de provas extemporâneas, carece de
utilidade a tentativa de reforma da decisão que reforça a necessidade de
apresentação documental em conformidade ao disposto no art. 16 do
Decreto no 70.235/72.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. CARF. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 28. NÃO CONHECIMENTO.
A Súmula CARF de no 28, cuja observância é obrigatória, estabelece a
carência de competência do CARF para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MONOPÓLIO DE JURISDIÇÃO.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
SÚMULA
CARF
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO.
A Súmula CARF no 2, cuja observância é obrigatória, dispõe que o Conselho
não ostenta competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT/RAT. CNAE INFORMADO PELO
SUJEITO PASSIVO. AUTODECLARAÇÃO. ANEXO V DO DECRETO 3.048/99.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações dos
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.233 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720713/2017-15
2
segurados empregados varia de 1% a 3%, de acordo com os riscos de sua
atividade preponderante.
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE, para fins de
atividade preponderante, cuja informação é prestada pelo próprio sujeito
passivo. O CNAE declarado somente poderá ser infirmado mediante provas
hábeis e idôneas produzidas pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por EMPLOYER TRABALHO TEMPORARIO
S.A. contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador (DRJ/SDR), que julgou parcialmente improcedente a impugnação apresentada para
reduzir em R$ 3.265,45 (três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) a
base de cálculo da competência 06/2014.
De acordo com o Relatório Fiscal (f. 18/26), o lançamento é relativo às diferenças de
RAT (financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho), incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados declarada em GFIP (Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) de forma incorreta, no período compreendido entre 01/01/2013 e 31/12/2015.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.233 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720713/2017-15
3
Em sua peça impugnatória (f. 78/89) pleiteou fosse
dado provimento a presente Impugnação para fins de declarar a
inconstitucionalidade o enquadramento da alíquota do RAT a empresa
impugnante, visto que o risco apresentado pela sua atividade econômica que o
de mera administração, é de grau leve, equiparado as agências de propriedade
intectual, e que os trabalhadores temporários deverão estar subordinados à
alíquota determinanda para o CNAE da empresa cliente, visto que o local
laborativo destes trabalhadores são o estabelecimento do cliente, sendo ele o
responsável por eventuais acidentes de trabalho, sob pena de violação a
finalidade do art. 22, inciso II da Lei 8.212/1991, dos princípio constitucionais da
Isonomia (art. 150, II da CF/88) e da Capacidade Contributiva (art. 145, §1° da
CF/88), anulando o presente Auto de Infração.
Isso porque, ao seu sentir,
a atividade empresarial da empresa impugnante é a de mera administração de
contratação de trabalhador temporário, o qual deve apresentar risco leve a
atividade laboral, e ainda, que seus empregados temporários estão
subordinando ao CNAE e alíquota do RAT da empresa tomadora da mão de obra,
visto que desenvolvem o trabalho em seu ambiente. (f. 88; sublinhas deste voto)
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
DIFERENÇAS DE ALÍQUOTAS DE RAT.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestam serviços à
empresa, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, conforme prevê o art. 22, inciso, II, da Lei 8.212/91.
GFIP. MULTIPLICIDADE DE DECLARAÇÕES. MESMA CHAVE. RETIFICADORA.
Havendo a transmissão de mais de uma GFIP/SEFIP para o mesmo
empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS (mesma
chave), a GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada como
retificadora para a Previdência Social, substituindo a GFIP/SEFIP transmitida
anteriormente, ou é considerada uma duplicidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.233 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720713/2017-15
4
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 111)
Cientificada da decisão proferida pela instância a quo em 9 de outubro de 2017 (f.
133) apresentou, em 7 de novembro de 2017 (f. 134), recurso voluntário (f. 136/154)
pretendendo a sua reforma pelas seguintes razões:
Primeiramente cumpre-se destacar que o v. acórdão no 15-43.476 proferido pela
7a Turma da DRJ/SDR, não se restringiu exclusivamente no que tange a matéria
objeto deste procedimento fiscal, qual seja, a constituição de suposto crédito
tributário oriundo do recolhimento do RAT sobre alíquotas incorretas, mas
também, expôs equivocadamente as razões relativas ao recolhimento do RAT
não ajustado pelo FAP, o qual foi objeto do processo fiscal no 10980-
720.713/2017-15. Inclusive, destaca-se que as razões de voto do v. acórdão 15-
43.476 aqui recorrido e as razões de voto do acórdão 15.43.475 do processo
fiscal no 10980- 720.713/2017-15, são idênticas, porém, o objeto do crédito a ser
constituído é diferente.
Neste sentido, com a máxima vênia aos Ilustres Julgadores, é pertinente destacar
que o presente recurso somente impugnará as razões do v. acórdão relativas ao
Auto de Infração objeto deste processo fiscal no 10980-720.713/2017-15, cujo
objeto é a apuração do crédito oriundo da diferença da alíquota do RAT.
As razões para reformar a decisão proferida pela respeitável 7a Turma da
DRJ/SDR, a seguir expostas, sumariamente versam no sentido de que, para fins
do enquadramento no grau de risco do GILRAT, é totalmente irrelevante a
atividade principal inscrita no CNPJ e sim sua atividade econômica
preponderante, àquela que possuiu o maior número de empregados sujeito ao
Risco Ambiental do Trabalho.
Necessária análise, dentre outras tantas, mas primordialmente quanto a
natureza do serviço prestado pela empresa contribuinte, que enquadrada no
CNAE 7280-5/00, exerce atividade econômica de mera administração e serviços
complementares, razão pela qual é impossível estar enquadra no risco grave à
alíquota de 3%, do art. 22, inciso II da Lei 8.212/1991, visto que a atividade
administrativa não expõe o trabalhador a riscos de acidente de trabalho. [I]
Consigna-se somente que, o acórdão recorrido ao indeferir o requerimento de
produção de provas, por considerar precluso visto que o momento oportuno
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.233 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720713/2017-15
5
para a produção de provas, inclusive a documental, é no momento da
Impugnação, não merece prosperar visto que o que a recorrente objetivava era
a admissibilidade das provas documentais já produzidas no decorrer do
presente procedimento fiscal, inclusive àquelas já concedidas à Autoridade
Fazendária em atendimento as intimações e informações prestadas nestes autos.
[II]
Outra razão importante exposta no v. acórdão recorrido, que merece destaque
e a devida impugnação através deste recurso, é quanto a informação de já ter
sido formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais, citando inclusive a
configuração em tese de crime tributário nos termos do art. 1° inciso I da Lei
8.137/1990, decorrente das informações em GFIPs de alíquotas do RAT
menores do que as supostas devidas, sem a devida exposição das razões para
configuração de eventual crime contra a ordem tributária, merecendo ser
reformado o acórdão recorrido neste sentido. [III]
Desta feita, o v. acórdão que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pela recorrente, somente corrigindo o período e valor do crédito
notificado, porém, mantendo um crédito ilegal o qual desvirtua o recolhimento
do RAT para com a sua finalidade, qual seja, a de contribuir para a Seguridade
Social em decorrência dos riscos apresentados no ambiente de trabalho,
considerando que a atividade da empresa atuada é a de intermediação da
contratação de trabalhador temporário, e que o ambiente laboral dos
trabalhadores da recorrente é o do estabelecimento do contratante da mão de
obra, ora cliente da empresa contribuinte, devendo ser considerada a alíquota
do RAT determinada pela atividade econômica preponderante do cliente, razão
pela qual é variável mês a mês. (f. 139/140; sublinhas deste voto)
Pediu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, além de replicar
argumentos atrelados à suposta inconstitucionalidade da exigência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrente,
os quais mereceram minha atenciosa leitura.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.233 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720713/2017-15
6
Anoto, inicialmente, ser despicienda a formulação de pedido para que a
exigibilidade dos créditos tributários seja suspensa, porquanto decorrente de imposição legal – ex
vi do inc. III do art. 151 do CTN.1
I – DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo, razão pela qual passo aferir o preenchimento dos demais
pressupostos de admissibilidade.
A primeira matéria contra a qual se insurge a parte recorrente diz respeito à
inadvertida fixação da alíquota do RAT, ao argumento de que “totalmente irrelevante a atividade
principal inscrita no CNPJ e sim sua atividade econômica preponderante, àquela que possuiu o
maior número de empregados sujeito ao Risco Ambiental do Trabalho.” Conheço-a, preenchidos
os requisitos de admissibilidade.
A segunda insurgência está ligada ao reconhecimento da preclusão para a produção
de provas. Afirma, em sede recursal, que
acórdão recorrido ao indeferir o requerimento de produção de provas, por
considerar precluso visto que o momento oportuno para a produção de provas,
inclusive a documental, é no momento da Impugnação, não merece prosperar
visto que o que a recorrente objetivava era a admissibilidade das provas
documentais já produzidas.
Vislumbro faltar interesse recursal neste caso. Tendo as provas carreadas sido
analisadas – o que ensejou, inclusive, o provimento parcial da impugnação – inexiste qualquer
motivo para reforma da decisão neste ponto. Além disso, nenhum prejuízo suportará a parte, uma
vez que, a despeito da vedação de produção de provas noutro momento, todas foram
tempestivamente apresentadas. Deixo de conhecer da insurgência por carência de interesse
recursal.
O terceiro ponto de irresignação diz respeito à Representação Fiscal para Fins
Penais. Ao seu sentir,
[o]utra razão importante exposta no v. acórdão, que merece destaque e a devida
impugnação através deste recurso, é quanto a informação de já ter sido
formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais, citando inclusive a
configuração em tese de crime tributário nos termos do art. 1° inciso I da Lei
8.137/1990, decorrente das informações a menor de recolhimento da alíquota
RAT ajustada pelo FAP, sem a exposição das razões e fundamentos jurídicos que
possam ser impugnados pelo presente recurso, merecendo reforma neste
sentido.

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) III – as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.233 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720713/2017-15
7
Este eg. Conselho tem entendimento sumulado – de no 28 –, cuja observância é
obrigatória, no sentido de que lhe falta competência para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. Em observância à
Súmula CARF no 28, deixo de conhecer da matéria.
A quarta matéria devolvida pretende seja “anula[do] o Auto de Infração, com a
consequente desconstituição do crédito tributário, por afronta ao princípio constitucional da
isonomia e da capacidade contributiva.” Igualmente falece este eg. Conselho de competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Com arrimo na Súmula CARF no 2
deixo de conhecer do recurso neste ponto.
Conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à determinação da alíquota do
RAT, preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
II – DO MÉRITO
Afirma, em suas razões recursais, ser
plenamente correta a justificativa da empresa contribuinte de recolher o RAT
variável, mesmo porque, analisando o §13o do art. 202 do Decreto 3.049/1999
supracitado, é possível verificar que a empresa contribuinte informará
mensalmente por meio de declaração à GFIP, a alíquota correspondente ao grau
de risco da respectiva atividade preponderante, o permite que esta alíquota seja
variável mensalmente de acordo com a atividade preponderante de seus
clientes, visto que os trabalhadores temporários estiveram sujeitos aos riscos
ambientais existentes no estabelecimento do cliente. Razão pela qual está
correta a aplicação da alíquota variável como fez a empresa contribuinte na
ocorrência dos fatos geradores ocorrido entre 01/01/2013 à 31/03/2015.
(...)
Assim, resta claro que independentemente do objeto social da Empresa de
Trabalho Temporário ou seu CNAE, a atividade econômica preponderante que
possuir o maior número de empregados ou trabalhadores, e que vier a expor
estes empregados ou trabalhadores ao risco ambiental do trabalho, é que
prevalecerá para a incidência da Contribuição do RAT, podendo inclusive ser
variável mês a mês, como declarou a empresa recorrente ora autuada, razão
pela qual o v. acórdão que manteve o suposto crédito tributário deve ser
reformado, eis contrário ao próprio entendimento da COSIT. (f. 146/147,
passim; sublinhas deste voto)
Passo analisar os motivos ensejadores da autuação, descritos no Relatório Fiscal
– vide f. 18/26.
De acordo com a autoridade fiscalizadora,
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.233 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720713/2017-15
8
[a]través do Procedimento Fiscal 09.1.01.00-2017-00085-1 (código de acesso
51491313) foi determinado pelo Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em
Curitiba que fosse verificado o cumprimento, pelo sujeito passivo identificado no
item 1 deste relatório, das obrigações tributárias previdenciárias;
3.2) Da análise do contrato social e alterações, apresentado pela empresa em
atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF, extrai-se,
conforme previsto na cláusula 3a, que a empresa tem por objeto social “a
intermediação de trabalhadores temporários, nos termos da Lei 6.019/74”,
sendo esta a descrição da atividade econômica principal da empresa que consta
na sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 78.20-5-00 -
Locação de mão-de-obra temporária
3.2.1) Nesta condição, a empresa se enquadra nos seguintes parâmetros legais:
CNAE: 7820500 – locação de mão de obra temporária; FPAS: 655 (empresa de
trabalho temporário); RAT: 3% (conforme anexo V do Decreto 3.048/99).
(...)
3.4) Em relação a declaração da empresa de que aplica a alíquota do RAT
determinada pelo CNAE preponderante da atividade econômica dos tomadores
dos serviços, no qual os trabalhadores temporários são alocados, entende-se
como uma mera informação sem consistência e sem qualquer fundamento legal.
A par da falta de previsão legal, considerando que os tomadores de serviços têm
atividades preponderantes diversas e, portanto, alíquotas de RAT diferentes, por
obvio não seria possível atribuir apenas uma alíquota de RAT a todos os
trabalhadores cedidos indistintamente pela empresa. O que se percebe é uma
clara intenção de reduzir o pagamento da contribuição social previdenciária com
a informação incorreta das alíquotas de RAT. Veja-se que as informações
incorretas foram prestadas em apenas parte do período sob fiscalização, de
janeiro da 2013 a março de 2015, retornando à declaração da alíquota correta
no período de abril de 2015 até dezembro do mesmo ano;
3.4.1) Em relação as empresas de trabalho temporário, a alíquota de RAT igual a
3% está perfeitamente definida na legislação de regência, não cabendo
interpretações diversas. (sublinhas deste voto)
Controvérsia similar foi recentemente dirimida pela Segunda Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais,2 de relatoria do Cons. Leonam Rocha de Medeiros, nos seguintes
termos:

2 CARF. Acórdão no 9202-011.674, sessão de 11 de fev. de 2025.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.233 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720713/2017-15
9
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DESTINADA AO FINANCIAMENTO
SAT/RAT/GILRAT.
GFIP.
DÉBITO
CONFESSADO.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
PREPONDERANTE
AUTODECLARADA.
CÓDIGO
CNAE.
ALÍQUOTAS
SAT/RAT/GILRAT. INEXISTÊNCIA DE DEVER DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
REALIZAR
IN
LOCO
AUDITORIA
DAS
ATIVIDADES
REALIZADAS
NO
ESTABELECIMENTO.
(...)
A alíquota SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE, para fins de
atividade preponderante, informado pelo contribuinte em declaração e se este
não comprova que o autodeclarado código de atividade está incorreto para
determinado estabelecimento por CNPJ, o lançamento de ofício deve ser
mantido hígido, inclusive porque as alíquotas decorrem da legislação tributária
guardando correlação com a atividade econômica preponderante informada.
É devida, por expressa disposição legal, a cobrança da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, em razão
da atividade econômica preponderante exercida em estabelecimento da
empresa.
(...)
Em ambos os casos, o contribuinte declarou em GFIP determinado código CNAE,
para fins de atividade preponderante, com informação de alíquota SAT/RAT em
percentual inferior ao correspondente previsto na legislação.
(...)
Aliás, o Decreto no 3.048, que trata do Regulamento da Previdência Social, reza
que: “Art. 202, § 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento
na atividade preponderante, (...). (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de
2007)”.
(...)
É de todos conhecido no direito tributário que a alíquota da contribuição
destinada ao financiamento para o SAT/RAT/GILRAT é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada estabelecimento, individualizado pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade econômica preponderante quando houver apenas um
registro. A matéria é assentada na jurisprudência (Súmula STJ no 351) e em ato
declaratório aprovado pelo Ministro (Ato Declaratório no 11/2011) ao aprovar o
Parecer PGFN/CRJ/No 2.120, de 2011.
Noutro vértice, é fato que compete ao contribuinte prestar as informações para
a Administração Tributária acerca das atividades que seus colaboradores
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.233 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720713/2017-15
10
desenvolvem e que definem a sua atividade preponderante. A alíquota
SAT/RAT/GILRAT decorre do correspondente CNAE informado pelo contribuinte
em declaração, inclusive por estabelecimentos, para fins de atividade
preponderante, e se este não comprova que o autodeclarado código de
atividade está incorreto para determinado estabelecimento por CNPJ, o
lançamento de ofício deve ser mantido, especialmente quando o ato de lançar
resulta de diferenças em alíquota decorrendo da mudança dela pela legislação
tributária, guardando correlação com a atividade econômica preponderante
informada.
É devida, por expressa disposição legal, a cobrança da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, em razão
da atividade econômica preponderante exercida no estabelecimento da
empresa.
Caso estivesse a fiscalização discordando do autoenquadramento efetuado pela
parte ora recorrente caberia à Fiscalização, promover a revisão do enquadramento, segundo as
normas prescritas pela própria Administração Tributária por meio da Instrução Normativa que
regula a temática. Entretanto, como visto, não estão as autoridades fazendárias afastando aquilo
que declarado, e apenas exigindo a alíquota correspondente à atividade preponderante indicada
pelo próprio sujeito passivo. Rejeito, por essas razões, a tese suscitada.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à determinação
da alíquota do RAT, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 181
DF CARF MF
Original